Tribunal: TJDFT
Processo: 0737151-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737151-50.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0702359-94.2020.8.07.0005 AGRAVANTE: LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS AGRAVADO: GUSTAVO OLIVEIRA COSTA DESPACHO Em homenagem ao contraditório e, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre a preliminar suscitada em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora